Tribunal: TJDFT
Processo: 0018791-96.2015.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – cumprimento da r. sentença (ação indenizatória consumerista) que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais.
2. Decisão anterior – a r. sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inc. II, c/c o art. 924, inc. V, ambos do CPC.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir os termos inicial e final da prescrição intercorrente no cumprimento da sentença que condenou o apelado, em demanda consumerista, ao pagamento de indenização por danos materiais.
III – Razões de decidir
4. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022. No cumprimento de sentença indenizatória de natureza consumerista, o prazo da prescrição intercorrente é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.
5. O transcurso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente foi suspenso pela instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, não julgado. Por essa razão, ainda não implementado o prazo da prescrição intercorrente.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A. CDC, art. 27. CPC, arts. 134, § 3o; 921, §§ 4o e 4o-A. Lei no 14.010/2020: art. 3o.